Tribunal: CARF
Processo: 16327.000748/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000748/2007-44
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.464 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
BANCO MIZUHO DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
REGIME DE APROPRIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PERDAS NO
RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. CONTEXTOS FÁTICOS E JURÍDICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece
de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência
evidencia decisão em contexto fático e legislativo distinto, concernente à
apropriação de juros em empréstimos externos dependente de autorização da
autoridade cambial e não para apropriação de recuperação, por meio de acordo
judicial, de perdas no recebimento de créditos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIAMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Jose Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado), Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro Luis Henrique Marotti
Toselli.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000748/2007-44
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.464 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000748/2007-44

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO MIZUHO DO BRASIL S.A.
("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1102-00.653, na sessão de 17 de
janeiro de 2012, no qual foi negado provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
AUTO DE INFRAÇÃO. PRELIMINARES.
PAF — ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – Ensejam a
nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do
direito de defesa da interessada. Descabe a alegação de nulidade quando inexistirem
atos insanáveis e quando a autoridade autuante observa os devidos procedimentos
fiscais, previstos na legislação tributária.
PAF – APURAÇÃO CONTÁBIL - A ciência contábil é formada por uma estrutura
única composta de postulados e orientada por princípios. Sua produção deve ser a
correta apresentação do patrimônio, com apuração de suas mutações e análise das
causas de suas variações. A apuração contábil observará as três dimensões na qual está
inserida e as quais deve servir: comercial - a Lei 6404/1976; contábil - Resolução
750/1993 e fiscal, que implica em chegar ao cálculo da renda, obedecendo a critérios
constitucionais com fins tributários. A regência da norma jurídica originária de registro
contábil tem a sua natureza dupla: descrever um fato econômico em linguagem contábil
sob forma legal e um fato jurídico imposto legal e prescritivamente. Feito o registro
contábil, como determina a lei, torna-se norma jurídica individual e concreta, observada
por todos, inclusive a administração, fazendo prova a favor do sujeito passivo. Caso
contrário, faz prova contra.
MÉRITO. RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS. ACORDO JUDICIAL.
RECEBIMENTO EM PARCELAS. REGIME CONTÁBIL COMPETÊNCIA – O
regime de competência é prevalente. Adotado tanto pelas leis comerciais como pela
legislação fiscal para a contabilização das receitas, dos custos e das despesas, por ser o
mais apropriado para refletir a realidade do patrimônio líquido e suas alterações. O
regime de Caixa é a exceção na qual não se inclui a recuperação de créditos baixados,
mediante acordo homologado judicialmente para o seu recebimento em parcelas.
TRIBUTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
As normas que regulam a exigência do IRPJ, aplicam-se, a CSLL, PIS e COFINS,
quando reflexas.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados no ano-calendário 2002 a partir da constatação de omissão de receitas,
adições não computadas no lucro real e postergação de receitas. A autoridade julgadora de 1a
instância declarou procedente o lançamento (e-fls. 500/519). O Colegiado a quo, por sua vez,
negou provimento ao recurso voluntário (e-fls. 616/638).
Cientificada em 04/05/2012 (e-fls. 643), a Contribuinte interpôs recurso especial
em 17/05/2012 (e-fls. 644/669) no qual arguiu divergência admitida no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 724/729, do qual se extrai:
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.464 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000748/2007-44

Nos parágrafos iniciais, a recorrente resgata o resumo da autuação feita pela autoridade
tributária e a partir do parágrafo 17 passa a tratar do cabimento do recurso especial.
No parágrafo 19 o recorrente informa como paradigma o acórdão no101.95.285 da
Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, de 11 de novembro de 2005,
anexado integralmente às folhas 670/679.
Afirma a recorrente que o acórdão paradigma consolida a "interpretação acerca da
possibilidade de excepcionar o regime de competência as receitas oriundas de
renegociações de créditos com devedores inadimplentes, tendo em vista a incerteza do
recebimento dos valores, a saber:" (destaques nossos)
"IRPJ - JUROS COMPLEMENTARES - REGIME DE COMPETÊNCIA - REGIME DE
CAIXA – CONTABILIZAÇÃO PERANTE CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO
CASO CONCRETO - Uma vez pendente de condição necessária e indispensável
perante a aprovação de órgão oficial do BACEN, o FIRCE, a contabilização dos juros
complementares, como exceção à regra aplicável sob o regime de competência e
repactuada a dívida, comprovadamente, por novas negociações, procede a adoção do
regime de caixa para a escrituração dos mesmos e, com efeito, a dedução no período
efetivo desse mesmo procedimento, em estrita respeito ao princípio contábil da
realização da receita." (PRIMEIRA CÂMARA - Acórdão 101-95;285 - Rel. Orlando
José Gonçalves Bueno - Julgamento 11/11/2005) (Destaques do Recorrente).
E continua afirmando, no parágrafo 22, que "resta evidente que a Decisão
Paradigmática no 101-95.285 possibilita a aplicação do regime de caixa em hipóteses
específicas. Uma das hipóteses na qual é possível a aplicação do regime de caixa é a
negociação" (sic).
No parágrafo 27 é a vez de contestar o acórdão recorrido, apresentando o "entendimento
consignado no v. acórdão ora guerreado de que:"
E, por fim, no parágrafo 32 a recorrente conclui que "resta claro que o v. acórdão ora
combatido atribui interpretação divergente da lei tributária. Isso porque consignou o
entendimento de não ser possível a aplicação do regime de caixa nas hipóteses de
renegociações. posicionamento este divergente do quanto exarado na Decisão
Pragmática (sic) colacionada, razão pela qual o presente Recurso Especial deverá ser
devidamente recebido e processado".(destaques nossos)
Analisando o voto do acórdão paradigma apresentado, temos que nele "a questão cinge-
se em saber se os juros complementares decorrentes de empréstimos externos devem
ser registrados em regime de competência ou de caixa. Todo o processo administrativo,
depois do reconhecimento da procedência dos itens 6 e 7 do auto de infração e sua
compensação com créditos constantes no SAPLI, gira em torno da divergência do
critério temporal de despesa".(destaques nossos)
E continua o relator em seu voto afirmando que "a regra em nosso ordenamento
jurídico é o registro em regime de competência, como bem demonstrou o julgado a quo.
Todo o nosso regime, em regra, volta-se para o de competência, sendo o de caixa
exceção. Assim vem decidindo essa E. Primeira Câmara deste E. Conselho".(folhas 674
do e-processo).
Na mesma folha e seguintes, o relator informa que: "No caso concreto, entretanto,
temos alguma (sic) especificidades. Os juros complementares decorrentes dos contratos
de empréstimos estrangeiros não são puros negócios privados quanto aos seus efeitos.
Eles dependem da conjugação de dois requisitos para apresentarem eficácia:
(i) o acerto de contas dos particulares, decorrentes da parcialmente livre autonomia
contratual, uma vez que limitada pelas normas do Banco Central;
(ii) reconhecimento da autoridade fiscalizadora do mercado de capitais estrangeiros.
Não há que se falar em aperfeiçoamento do negócio jurídico de forma a autorizar a sua
plena eficácia ou mesmo certeza sem que a autoridade de Capitais Estrangeiros do
Banco Central dê o seu aval ao contrato. É conditio sine qua non a autorização do
Banco Central. Á época dos fatos narrados nesse processo, a Lei que regia a matéria
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.464 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000748/2007-44

era a 4.131/62, que previa, entre outras coisas, o regime do capital estrangeiro e da
remessa de lucros, amortizações e juros. Dispunha o seu artigo 3o":
(...)
A Superintendência da Moeda e do Crédito foi substituída pela FIRCE - Departamento
de Fiscalização e Registro de Capitais Estrangeiros. De qualquer maneira, a
autorização para a remessa dos juros e, ipso facto, para o reconhecimento de sua
própria existência, uma vez que as normas que regem a matéria são de ordem pública,
foram previstas no artigo 7o do o (sic) Decreto 55.762, de 178 (sic) de fevereiro de
1965 (regulamento da Lei 4.131/62):
(...)
Nos presentes autos, o Banco Central somente autorizou a contabilização dos juros
complementares em 1990, quando o Recorrente foi notificado da decisão.
(...)A própria contabilidade não pode registrar fato que não corresponde a realidade
vivida pelo contribuinte, devendo aguardar a expectativa de pagar os juros
complementares em efetivo reconhecimento da ordem jurídica a fazê-lo, com a
autorização do FIRCE.
(...)
Assim, tratando-se de empréstimo obtido no exterior, não caberia às partes proceder à
escrituração e o lançamento dos valores arbitrariamente, vez que, para tanto, deve
existir, efetivamente, o devido registro, autorização e aprovação expressa do
FIRCE/BACEN.
(...)
Desse modo, verifica-se que, apesar do regime de competência ser a regra para a
escrituração, neste caso, o regime de caixa é meio adequado e hábil a retratar, com
fidelidade, a situação fática ocorrida..
(...) Assim porque, inexistindo, comprovadamente, a certeza para mensurar a despesa,
não há o que escriturar e, deste modo, é insubsistente a obrigação de adotar o regime
de competência, vez que somente viável, ante os fatos e circunstâncias negociais e
oficiais descritas, a utilização do regime de caixa, para o competente registro da
operação examinada.
Isto posto, sou por dar provimento integral ao recursos voluntário."
Já as decisões tomadas no acórdão contestado estão sintetizadas na sua ementa (fls. 671
e seguintes do e-processo):
[...]
O relator do acórdão recorrido, ao entrar no mérito da questão, afirma que "Os eventos
que tipificaram o ilícito fiscal decorreram de contrato de Repasse de Empréstimos
externo , que foram descumpridos, correspondente a R$10.864.321,99. Em 16/11/2000,
celebrou o "Instrumento Particular de Confissão de Dividas e Outras Avenças" (Doc.
03 da Impugnação), atualizando o valor da dívida confessada para R$13.726.885,54 ,
bem como estabeleceu a sistemática para pagamento. Houve novo descumprimento,
que o levou a ajuizar a Execução por Quantia Certa, processo n° 000.01.302.3560,
perante a Comarca da Capital." (destaques nossos).
E continua em seu relatório informando que "a exigência se fez, em primeiro lugar, por
inobservância ao princípio da competência dos exercícios, um dos postulados da
ciência contábil. A Contribuinte opõe a este o princípio do Conservadorismo, o que lhe
justificaria se respaldar na Resolução BACEN 2682/99. Contudo, tal pretensão não
encontra amparo na ciência contábil. " (destaques nossos).
Destaca, ainda, o relator que "Conjugando-se os postulados e princípios contábeis com
o artigo 10 §3° da Lei 9.430/96, concluo pelo acerto do lançamento quando recompõe,
no tempo, o fato gerador da obrigação tributária, o que leva a confirmar o item 002 –
do auto de infração – Inobservância do Regime de Escrituração – Postergação de
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.464 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000748/2007-44

Receitas, no valor de R$ 4.390.154,77. 249, inciso II, 251, 273, 274, 843, 957,
parágrafo único, inciso
II, do RIR/99."
E para concluir, o relator diz que "O regime de competência é prevalente e adotado
tanto pelas leis comerciais como pela legislação fiscal para a contabilização das
receitas, dos custos e das despesas, por ser o mais apropriado para refletir a realidade
do patrimônio líquido e suas alterações. (destaques do original)
Com isto, é negado provimento ao recurso voluntário.
Pelo exposto, e tanto pelo que se pode extrair dos relatos e argumentos da recorrente em
seu recurso especial de divergência, quanto pelo que se apurou examinando as decisões
tomadas no recorrido e paradigma, e considerando que o acórdão recorrido mantém o
auto de infração pela aplicação do regime de competência e que o paradigma admite o
regime de caixa em determinadas situações, conclui-se que a divergência de
entendimentos foi suficientemente demonstrada por meio do paradigma indicado.
A Contribuinte relata as operações com um de seus clientes e a inadimplência
delas decorrente, em razão da qual provisionou o valor dos contratos de empréstimo,
adicionando referida provisão ao lucro tributável. Seguindo-se acordo e posterior execução
judicial até a assinatura, em 17/10/2002, de proposta de pagamento em parcelas com vencimento
em 2002 e 2003, aduz que o recebimento de tais valores ensejou o oferecimento à tributação dos
valores correspondentes à tributa tributação dos correspondentes, motivo da objeção fiscal que
ignorou a legislação no sentido de que o reconhecimento de crédito recuperado se dá com o
efetivo recebimento e não com uma proposta que pode sempre não ser honrada.
Em face das decisões desfavoráveis em 1a e 2a instância e certa da perfeição do
procedimento adotado pelo Recorrente, afirma o dissídio jurisprudencial em face do paradigma
no 101-95.285 que afirmou a possibilidade de excepcionar o regime de competência das receitas
oriundas de renegociações de créditos com devedores inadimplentes, tendo em vista a incerteza
do recebimento dos valores, com a consequente aplicação do regime de caixa na hipótese de
renegociação.
Defende que não há aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica de renda
no momento em que firmado o acordo com seu cliente, e invoca o princípio do conservadorismo,
na forma do art. 8o, §2o da Resolução BACEN no 2.682/99. Cita também o art. 43 do CTN,
afirma que não houve omissão ou postergação de receita, e confronta o acórdão recorrido sob a
premissa de que o acordo judicial homologado não caracteriza a disponibilidade econômica ou
jurídica do valor, mormente se o cliente já havia deixado de cumprir, por duas vezes, com suas
obrigações pactuadas. Conclui, assim, evidenciada a interpretação divergente da legislação
tributária em face do paradigma indicado.
No mérito, reafirma a incerteza presente no momento do acordo com seu cliente,
novamente mencionando o histórico de sua inadimplência e discordando da afirmação, no
acórdão recorrido, de que no momento da celebração da proposta, jurídica e economicamente,
houve a titularidade de direito de crédito de R$ 19.274.476,20, sem que por conta disso tivesse
sofrido redução no ativo ou amento de passivo (...)”, porque contraria a matriz constitucional do
imposto de renda, bem como o art. 43 do CTN. A decisão partiria de uma premissa equivocada
porque há a presunção de que os valores acordados já estariam disponíveis para o Recorrente,
o que não condiz com a realidade, visto que, no presente caso, tratou-se uma singela
“Proposta”.
Reitera que o histórico de inadimplência do cliente evidencia que a proposta não
detinha força alguma para caracterizar-se como uma aquisição de disponibilidade jurídica ou
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.464 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000748/2007-44

econômica, como requer a Lei. Insiste que o fato de ter havido um acordo judicial para o
recebimento futuro de dívida não quitada não significou que tais valores já estariam disponíveis
para sua utilização por parte do Recorrente.
Manifesta sua discordância em face da interpretação do art. 10 da Lei no 9.430/96,
posto que há, sim, razão para não estender a solução do §1o do artigo 10, da Lei 9.430/96, à
hipótese do §3o do mesmo artigo: vedação legal expressa. Isso porque, o parágrafo 3o, do artigo
10, da Lei 9.430/96, é expresso quanto à inaplicabilidade, por analogia, do §1o do artigo 10, da
Lei 9.430/96. Estende-se na sua interpretação dos parágrafos do art. 10 da Lei no 9.430/96 e
afirma a aplicação do art. 8o da Resolução no 2.682/99, porque trata da renovação de operações
ativas e daquelas já baixadas em prejuízo, determinando também que o mesmo nível da
operação original deverá ser mantido nas renegociações, logo, não é pelo fato de termos um
acordo judicial que haverá a garantia inequívoca de que um cliente inadimplente irá liquidar a
dívida, conforme já mencionado.
Em seu entendimento, o BACEN busca evitar que as instituições financeiras
melhorem a classificação de risco de uma operação em função de uma renovação e que, como a
Lei no 9.430/96 disciplina procedimento a ser seguido quando do recebimento, sem impor a
tributação no momento da renegociação, não haveria contradição com as determinações do
BACEN, ao prescrever que as instituições financeiras devem apropriar ao resultado o ganho
auferido em renegociação no momento de seu efetivo recebimento.
Prossegue defendendo a compatibilidade das regras da Lei no 9.430/96 com as
determinações do BACEN, em linha com o princípio do conservadorismo, concluindo que o
acordo judicial, à evidência, não tornou o ativo em algo recebível, motivo pelo qual não poderia
ter registrado. Aborda, ainda, o NPC IBRACON no 14, e afirma a incorreção do acórdão
recorrido que busca aplicar singelamente o regime de competência ao caso concreto, em
detrimento de inúmeros outros primados contábeis.
Expõe os valores tributados para demonstrar que não há omissão ou postergação
de receita, nem mesmo falta de adição, porque os valores recebidos foram regularmente
oferecidos à tributação, e afirma haver ofensa ao art. 150, I da Constituição Federal.
Acrescenta, ainda, que foi desconsiderado o desconto concedido pelo Recorrente
ao seu cliente pelo pagamento do débito vencido, sob o argumento de tratar-se de uma
desistência e liberalidade, tributando-se o valor total da “Proposta”. Afirma tratar-se de prática
comercial comum, e discorre sobre sua caracterização como despesa operacional, mormente se
não há qualquer relação entre as empresas participantes do negócio comercial. Ressalta, porém,
que não pretende deduzir o desconto concedido, mas sim demonstrar a impropriedade da
inconsistência do argumento adotado no acórdão recorrido. Tratar-se-ia de desconto concedido,
que ocorreria caso haja o pagamento integral das demais parcelas, isto tudo descrito num
acordo judicial, cuja dedutibilidade, inclusive, é reconhecida em diversos julgados do 1o
Conselho Contribuintes e doutrina que cita.
Finaliza destacando que a parcela provisionada do saldo em aberto desta
operação de crédito, devidamente adicionada às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando
da sua constituição, somente foi fiscalmente revertida na sua totalidade em 2003, quando do
término do recebimento do crédito. Observa que poderia ter efetuado a reversão proporcional
da parcela do crédito recebido em 2002 e somente o fez em 2003, postergando o aproveitamento
dessa dedução.
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.464 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000748/2007-44

Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido para reformar o
acórdão recorrido e declarar a insubsistência da exigência fiscal firmada em face da inexistência
de a) omissão de receitas, b) falta de adição de diferença na base de cálculo dos tributos e c)
postergação da tributação de receita, bem como tendo em vista a inocorrência e
descumprimento de obrigação tributária.
Os autos foram remetidos à PGFN em 16/09/2015 (e-fls. 730), e retornaram em
29/09/2015 com contrarrazões (e-fls. 731/738) nas quais a PGFN defende que a disponibilidade
jurídica se materializou com crédito da renda ou dos proventos, conforme doutrina e decisões
judicias que reporta, e afirma a aplicação do regime de competência, de modo que a
Contribuinte, por ter obtido o reconhecimento em seu favor de créditos contra a cliente referida
mediante acordo judicial, deveria tê-los escriturado na data do ajuste, ocorrido em 17/10/2002,
e no valor integral, conforme o regime de competência.
Reporta-se à decisão de 1a instância para defender que o regime de caixa é
aplicado apenas excepcionalmente, e pede que seja negado provimento ao recurso especial,
mantendo-se o acórdão recorrido.
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Embora ausente questionamento, há ressalvas a serem feitas à admissibilidade do
recurso especial.
Como a Contribuinte bem demonstra em sua argumentação de mérito, o litígio
presente nestes autos cinge-se à interpretação do art. 10 da Lei no 9.430/96, na hipótese de
recuperação de valores baixados como perdas na realização de créditos. A partir do disposto no
§3o do art. 10 da Lei no 9.430/96, a autoridade fiscal interpretou que os acordos realizados entre
credor e devedor e homologados por sentença judicial, para solução de cobrança de créditos já
objeto de perda presumida gerariam tributação quando da concretização do acordo, momento
em que deve ser efetuado o estorno ou a adição ao lucro real conforme preceitua a norma,
discordando expressamente da aplicação do regime de caixa mesmo em face da Resolução no
2.682/99, que não teria repercussão no âmbito fiscal. Há discordância expressa, também, em
relação à dedutibilidade do desconto concedido na renegociação.
O paradigma, de seu lado, definiu o momento do registro de juros
complementares decorrentes de empréstimos externos, que se afirmou dependentes não só do
acerto de contas dos particulares, mas também do reconhecimento da autoridade fiscalizadora
do mercado de capitais estrangeiros. Assim, tendo em conta a legislação de regência do regime
do capital estrangeiro e da remessa de lucros, amortizações de juros, a Primeira Câmara do
Primeiro Conselho de Contribuintes concluiu que somente com a autorização de remessa pelo
FIRCE – Departamento de Fiscalização e Registro de Capitais Estrangeiros passou a ser possível
o lançamento dos juros complementares reconhecidos como válidos. Ressaltou-se que a própria
contabilidade não pode registrar fato que não corresponde a realidade vivida pelo contribuinte,
devendo aguardar a expectativa de pagar os juros complementares em efetivo reconhecimento
da ordem pública a fazê-lo, com a autorização do FIRCE.
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.464 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000748/2007-44

Veja-se, inclusive, que a classificação do regime de caixa como mais adequado
que o de competência, no caso do paradigma, tem em conta o fato de que com a autorização do
BACEN, o contrato foi cumprido e as obrigações extintas, permitindo a conclusão de que no
período anterior à manifestação definitiva da credora externa, e antes do pronunciamento do
FIRCE autorizando a operação pactuada, não havia condições e possibilidade de serem
mensuradas, efetivamente, as quantias devidas. Não se verificou, no caso, retardo entre a
autorização e o pagamento para colocar em dúvida, até mesmo, a aplicação do regime de caixa.
É certo que o paradigma, ao final, invoca a inexistência de certeza para mensurar
a despesa e assim dispensar a escrituração dos juros complementares e afastar o regime de
competência. E a Contribuinte também destaca a incerteza quanto ao recebimento da “Proposta”
para defender a aplicação do regime de caixa no reconhecimento da receita. Contudo, somente
este aspecto reflete alguma semelhança entre os acórdãos comparados, e sua relevância é mínima
frente às circunstâncias que, presentes no paradigma, foram determinantes para a decisão e estão
ausentes no recorrido, em especial a dependência da obrigação de pagar os juros da autorização
do FIRCE, suficiente até mesmo para postergar o registro contábil da obrigação.
Assim, para além de o paradigma não adentrar à legislação tributária interpretada
no acórdão recorrido, as circunstâncias fáticas analisadas nos acórdãos comparados são
substancialmente distintas. Em tais circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.464 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000748/2007-44

Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital